Tribunal: TJBA
Processo: 0542017-49.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542017-49.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCIRLENE MOREIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUCIANA CARVALHO LEAL, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, JULIANA BARRETO RIOS, RODRIGO VIANA PANZERI

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Jucirlene Moreira Nascimento contra sentença proferida pelo Ju
i
z da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador que, nos autos d
a
Ação
Ordinária
movida em face do Estado da Bahia, julgou improcedente o pedido
autoral
.

2
.
Não se olvida que o
M
agistrado é o responsável pela condução do processo, a ele competindo determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (art.
130
do
CPC
).

3
.
No caso em exame, contudo,
é
imperioso o reconhecimento da nulidade vindicada,
um
a
vez que
a
prova pericial médica

é
, tecnicamente,
o meio
hábil para
comprovação da tese autoral de que, por conta da incapacidade civil, não cometeu a prática do crime de deserção, e, portanto, não faz jus à pena de demissão
.

4
.
A
partir do conjunto probatório acostado aos autos, remanesce fundada dúvida acerca
da

sanidade mental da parte autora à época dos fatos
.
Nesse contexto, e tendo requerido expressamente, desde a exordial, a realização de perícia judicial para o deslinde da controvérsia, resta configurado o cerceamento do direito de defesa d
a
demandant
e.

Recurso provido.
Sentença
anulada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação n.º

0542017-49.2018.8.05.0001
, em que figura como
Apelante
, Jucirlene Moreira Nascimento

e, como Apelado,
o Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
da Comarca de Salvador em
CONHECER

e
DAR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 202
3
.

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente e Relatora

Procurador(a) de Justiça